Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-33.2013.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004366-33.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEOMAR AMARANTE MOTA - CPF: 415.481.671-34 (APELANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 270.292.471-91 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - CPF: 691.974.071-00 (ADVOGADO), ANTONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 207.667.341-53 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), CELSO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 318.539.351-15 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA - CPF: 111.640.001-44 (APELANTE), USIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 280.392.201-06 (APELANTE), JOSE ELSON PIRES DE SOUZA - CPF: 047.913.201-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 207.667.341-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS POR SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. VEREADORES. RECEBIMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS POR SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por vereadores contra sentença que os condenou por atos de improbidade administrativa relacionados ao recebimento de verbas indenizatórias por sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Cáceres-MT, no ano de 2009.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a existência de dolo específico na conduta dos apelantes; (ii) a configuração de dano ao erário; e (iii) a aplicabilidade da vedação constitucional de pagamento por sessões extraordinárias aos municípios.

III. Razões de decidir

3. O dolo específico dos apelantes resta configurado pela deliberada convocação e participação em sessões extraordinárias sem o caráter de urgência exigido pela legislação, visando ao próprio locupletamento.

4. O dano ao erário é patente, materializado no dispêndio injustificado de recursos públicos para o pagamento de sessões extraordinárias que não atendiam aos critérios legais de urgência e relevância.

5. A vedação constitucional ao pagamento de parcela indenizatória por convocação extraordinária (art. 57, §7º, CF) se estende aos municípios por força do princípio da simetria, sendo inconstitucional disposição em contrário na Lei Orgânica Municipal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura ato de improbidade administrativa, com dolo específico, a convocação e participação de vereadores em sessões extraordinárias desprovidas de urgência e relevância, visando ao recebimento de verbas indenizatórias vedadas pela Constituição Federal. 2. O ressarcimento ao erário é consequência necessária do ato ímprobo que causa dano ao patrimônio público, sendo devido independentemente da aplicação de outras sanções."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 57, § 7º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4587/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 22.05.2014; STJ, REsp 951.389/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.06.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEOMAR AMARANTE MOTA, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, CELSO FANAIA TEIXEIRA, NILSON PEREIRA, USIAS PEREIRA DA SILVA
e
JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa N.

0004366-33.2013.8.11.0006, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo e declarando a existência de atos de improbidade administrativa praticada pelos requeridos/apelantes, na forma do artigo 11 da Lei 8.429/92, condenando-os às seguintes sanções:

a)
ressarcimento integral do dano, no valor correspondente a quantia recebida de forma irregular por cada um perfazendo a quantia de R$ 23.275,00 (vinte e três mil e duzentos e setenta e cinco reais) que deverá ser pago individualmente acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro efetuado pelo erário municipal (artigo 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF);

b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos;

c)

Multa civil, no valor de R$23.275,00 (vinte e três mil e duzentos e setenta e cinco reais), valor a ser pago individualmente por cada um dos requeridos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário municipal (Id: 169753881).

Os apelantes,
USIAS PEREIRA DA SILVA, LEOMAR AMARANTE MOTA
e
NILSON PEREIRA
, recorreram contra a sentença proferida pelo Juízo de Origem, alegando que a sentença deve ser reformada, pois as sessões extraordinárias realizadas na Câmara Municipal de Cáceres - MT estavam em
conformidade com a Lei Orgânica do Município
, que permitia a realização dessas sessões e o pagamento de indenizações aos vereadores.

Afirmam que agiram conforme a legislação vigente, que permitia a remuneração por participação em sessões extraordinárias, desde que não ultrapassasse um número determinado de sessões por mês e desde que o pagamento não excedesse o subsídio mensal dos vereadores.

Os apelantes sustentam que a condenação por improbidade administrativa requer a comprovação de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de causar dano ao erário ou violar os princípios da administração pública. Alegam que não houve dolo nas condutas, uma vez que agiram com base na legislação municipal e nas orientações jurídicas disponíveis à época dos fatos.

Destacam as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para a configuração de atos de improbidade. Assim, asseveram que a sentença deve ser reformada à luz das novas disposições legais, afastando-se as penalidades impostas, uma vez que não foi demonstrado o dolo específico necessário.

Por fim, os apelantes almejam a reforma da sentença, excluindo as penalidades impostas, como o ressarcimento integral do dano e a multa civil, alegando que as sessões extraordinárias foram devidamente convocadas e motivadas, estando providas de interesse público (Id: 169753916).

O apelante
ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
suscitou em suas razões recursais que, a sentença é nula porque não individualizou adequadamente as condutas dos réus ao aplicar penalidades idênticas a todos os envolvidos. Argumenta que a pluralidade de réus na ação de improbidade administrativa exige uma análise individualizada de cada conduta, o que não ocorreu. Dessa forma, requer a anulação da sentença e a prolação de nova sentença que considere as especificidades das condutas de cada réu.

Sustenta que a conduta que lhe foi imputada não se enquadra nas novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), alterada pela Lei nº 14.230/2021. Narra que houve uma
"atipicidade superveniente",
ou seja, a conduta deixou de ser considerada ilegal com as mudanças na legislação. Por isso, a sentença deve ser reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

Além disso, defende que, para configurar ato de improbidade administrativa, é necessário comprovação da existência de dolo, o que não foi demonstrado no caso. Assevera que não agiu com má-fé ou intenção de causar dano ao erário ao receber as verbas indenizatórias por participação em sessões extraordinárias. Alega que sua conduta foi baseada na boa-fé e nas normas vigentes à época, e que não tinha poder para autorizar ou controlar os pagamentos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 169753893).

Os apelantes
JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA
e
CELSO FANAIA TEIXEIRA
também apresentaram recurso de apelação, alegando quanto a nulidade da sentença, ausência de comprovação de dolo, enquanto requisito essencial para a configuração de atos de improbidade administrativa segundo a nova redação da Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021.

Sustenta, ainda, que deve haver uma distinção clara entre as condutas dos vereadores que faziam parte da mesa diretora, responsáveis por convocar e autorizar pagamentos, e os demais vereadores, que apenas atendiam às convocações e não tinham poder de decisão sobre os pagamentos. Afirmam que, como membros não pertencentes à mesa diretora, apenas cumpriram suas obrigações ao comparecer às sessões e não deveriam ser responsabilizados pelas decisões administrativas.

Manifestam assim pelo provimento e consequentemente a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (Id: 169753912).

O Ministério público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença objurgada (Id: 169753918).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos,
opinando pela retificação da sentença original para afastar a condenação dos apelantes por atos de improbidade administrativa, mantendo, contudo, a obrigação de restituir os valores recebidos indevidamente
. Recomendou, ainda,
a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 30, § 2º da Lei Orgânica do Município de Cáceres, com efeitos retroativos, para garantir que os valores pagos em desacordo com a Constituição sejam devidamente restituídos ao erário
(Id: 169753918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
LEOMAR AMARANTE MOTA, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, CELSO FANAIA TEIXEIRA, NILSON PEREIRA, USIAS PEREIRA DA SILVA
e
JOSE ELSON PIRES DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Constata-se nos autos que, a ação em exame visa à condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa relacionados ao recebimento de verbas indenizatórias pela participação em sessões extraordinárias na Câmara Municipal de Cáceres - MT, no ano de 2009.

O Ministério Público instaurou o inquérito civil SIMP nº 002850-012/2013 para investigar o pagamento de verbas indenizatórias realizadas aos vereadores do município de Cáceres. Essas verbas foram pagas pela participação em sessões extraordinárias que, conforme alegado pelo Ministério Público, muitas vezes não tinham urgência ou relevante interesse público, contrariando o disposto nos artigos 39, § 4º, e 57, § 7º, da Constituição Federal.

O valor total pago indevidamente, segundo a acusação, foi de
R$ 186.200,00 (cento e oitenta e seis mil e duzentos reais).

A ação almeja não apenas ao ressarcimento ao erário, mas também à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), como multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

Os requeridos apresentaram defesa alegando a regularidade dos pagamentos. Nas contestações, sustentaram que a norma constante no artigo 57, § 7º, da Constituição Federal, que proíbe o pagamento de verbas indenizatórias por sessões extraordinárias, não se aplicaria aos legislativos municipais, argumentando que essa disposição se limitava ao Congresso Nacional.

Além disso, os requeridos
CELSO FANAIA TEIXEIRA
e
JOSÉ ÉLSON PIRES DE SOUZA
afirmaram que não eram responsáveis pela administração do ato lesivo ao erário e que apenas atenderam à convocação para as sessões extraordinárias, recebendo as verbas relativas ao trabalho realizado.

Por sua vez,
Antônio Salvador da Silva
, entre outros, argumentaram a ilegitimidade passiva, sustentando que não eram ordenadores da despesa questionada, e que não houve comprovação de dolo ou má-fé.

A sentença proferida pelo Juízo “
a quo
” considerou que os réus, ao receberem verbas indenizatórias por sessões extraordinárias desprovidas de urgência e relevância pública, praticaram atos de improbidade administrativa.

Ab initio,
evidencia-se que após a Emenda Constitucional n° 50/2006 restou
vedado o pagamento de indenizações por sessões extraordinárias
, aplicando-se essa proibição a todos os entes federativos, inclusive aos municípios.

O Juízo de Origem rejeitou a defesa dos réus de que a norma não se aplicaria ao Poder Legislativo Municipal, afirmando que o princípio da simetria obriga que as normas constitucionais federais sejam observadas também nos âmbitos estadual e municipal.

Desse modo, os apelantes foram condenados ao ressarcimento integral do valor recebido irregularmente (R$ 23.275,00 para cada demandado), à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais por três anos, e ao pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano ao patrimônio público.

Por tais motivos, interpuseram recurso de apelação, alegando principalmente a nulidade da sentença por falta de individualização das condutas, ausência de dolo específico e má-fé, além da alegação de que as condutas atribuídas a eles não se enquadram mais nos tipos previstos na Lei de Improbidade Administrativa após a alteração introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Em que pese toda a argumentação trazida pelos apelantes, restou demonstrado nos autos que os vereadores réus
agiram com dolo específico ao convocarem
e
participarem de sessões extraordinárias desprovidas do caráter de urgência
exigido pela legislação.

O dolo, neste caso, manifesta-se na deliberada intenção de obter vantagem pecuniária indevida às custas do erário municipal
.

Evidentemente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 951.389/SC), para a configuração do ato de improbidade administrativa,
é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo
.

No caso em tela,
verifica-se não apenas o dolo genérico, mas o
DOLO ESPECÍFICO
, caracterizado pela consciência da ilegalidade e pela vontade de se beneficiar indevidamente
.

Com efeito,

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOSPRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADAEM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. 1. O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública por entender que os réus, ao realizarem contratação deserviço de transporte sem licitação, praticaram atos de improbidade tratados no art. 10 da Lei 8.429/1992. No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem afastou o dano ao Erário por ter havido a prestação do serviço e alterou a capitulação legal da conduta para oart. 11 da Lei 8.429/1992.2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC),
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
. 3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. 4. In casu, a conduta dolosa é patente, in re ipsa. A leitura do acórdão recorrido evidencia que os recorrentes participaram deliberadamente de contratação de serviço de transporte prestado ao ente municipal à margem do devido procedimento licitatório. O Tribunal a quo entendeu comprovado o conluio entre o ex-prefeito municipal e os prestadores de serviço contratados, tendo consignado que, em razão dos mesmos fatos, eles foram criminalmente condenados pela prática do ato doloso de fraude à licitação, tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993, com decisão já transitada em julgado.5. O acórdão bem aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade, porquanto a conduta ofende os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, todos informadores da regra da obrigatoriedade da licitação para o fornecimento de bens e serviços à Administração. 6. Na hipótese dos autos, a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos ultrapassou o limite máximo previsto no art. 12, III, cabendo sua redução. As penas cominadas (suspensão dos direitos políticos e multa) atendem aos parâmetros legais e não se mostram desprovidas de razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentadas. 7. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de prejuízo em caso de condenação fundada no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes do STJ. 8. Consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9º e 10º da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11. 9. Como os réus foram condenados somente com base no art. 11 da Lei da Improbidade Administrativa, é ilegal a transmissão da multa para os sucessores do de cujus, mesmo nos limites da herança, por violação ao art. 8º do mesmo estatuto. 10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos e afastar a transmissão mortis causa da multa civil.”. (STJ - REsp: 951389 SC 2007/0068020-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2011) (destaquei)

Os apelantes, na qualidade de vereadores,
tinham pleno conhecimento de que as sessões extraordinárias só poderiam ser convocadas em casos de urgência e relevância
. A convocação, realização e recebimento de valores sem a presença desses requisitos, revela
atuação

consciente e deliberada, visando o locupletamento ilícito
.

O dano ao erário é patente e
se materializa no dispêndio injustificado de recursos públicos para o pagamento de sessões extraordinárias que não atendiam aos critérios legais de urgência e relevância.

O art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) é cristalino ao estabelecer que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, vejamos:

“Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
:

I
- facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
” (destaque)

No caso em questão, a realização dos pagamentos
realizados em razão das sessões extraordinárias injustificadas configura perda patrimonial concreta e mensurável para o município.

Diante do dano comprovado,
é imperativo que os vereadores envolvidos procedam ao ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente. Esta medida encontra respaldo no art. 5º da Lei 8.429/92, que assegura ao lesado o direito de pleitear a reposição integral do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.897/PE,
firmou entendimento de que o ressarcimento ao erário é consequência necessária e automática do ato ímprobo
,
in vebis
:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. DANO AO ERÁRIO. CULPA. IMPROBIDADECONFIGURADA. RESSARCIMENTO. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕESPROPRIAMENTE DITAS. NECESSIDADE. DOSIMETRIA A CARGO DO JULGADORORDINÁRIO. 1. Cuidam os autos de Ação de Improbidade Administrativa movida contra ex-prefeita do Município de Rio Formoso/PE, com base em apuração feita pelo Tribunal de Contas das seguintes irregularidades: não-aplicação de material adquirido para saneamento básico e recuperação das vias públicas; dispêndios representados pelo excedente embutido nos custos globais de obras; aquisição de insumos por preços maiores que os praticados no mercado na recuperação de casas populares e escolas; e gastos com material de construção e serviços sem destinação definida. 2. A instância ordinária julgou o pedido procedente em parte para condenar a ré ao ressarcimento do Erário no valor de R$ 25.000,00,deixando, porém, de lhe impor sanções pela prática de improbidade administrativa, ao fundamento de não ter havido comprovação de dolo, mas apenas negligência. 3. O art. 10 da Lei 8.429/1992, que censura as condutas ímprobas por dano ao Erário, admite a modalidade culposa. Precedentes do STJ. 4.
O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim conseqüência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímprobae a evitar o cometimento de novas infrações. Precedentes do STJ
. 5. A repercussão do dano, o elemento subjetivo do agente e outras particularidades do caso concreto devem ser avaliados e ponderados pelo julgador ordinário na dosimetria das sanções, aplicáveis cumulativamente ou não, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Recurso Especial provido, com o retorno do processo ao Tribunal de origem.” (STJ - REsp: 1184897 PE 2010/0042389-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2011) (destaquei)

Portanto, não há que se falar em afastamento desta obrigação.

Em observância ao princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), que se aplica também aos casos de improbidade administrativa, mantenho a sentença de primeiro grau no que tange à individualização das condutas e à aplicação proporcional das sanções.

Embora não seja o objeto principal deste recurso, não se pode ignorar a questão da inconstitucionalidade do art. 30, §2° da Lei Orgânica do Município de Cáceres, suscitada douta Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

O art. 57, §7º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 50/2006, veda expressamente o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação extraordinária.

Ainda que este dispositivo se refira especificamente ao Congresso Nacional, o princípio da simetria, basilar em nosso ordenamento federativo, impõe que tal vedação se estenda aos demais entes federativos, incluindo os municípios.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido em casos análogos, como se observa na ADI 4587/GO, “
in verbis
”:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 147, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS PARLAMENTARES EM RAZÃO DA CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA AOS ARTS. 39, § 4º, E 57, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE VEDAM O PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA EM VIRTUDE DESSA CONVOCAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I

O art. 57,
§
7
º
, do Texto Constitucional veda o pagamento de parcela indenizat
ó
ria aos parlamentares em raz
ã
o de convoca
çã
o extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos Estados-membros por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna. II -
A Constitui
çã
o
é
expressa, no art. 39,
§
4
º
, ao vedar o acr
é
scimo de qualquer gratifica
çã
o, adicional, abono, pr
ê
mio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. III

A
çã
o direta julgada procedente
.” (STF - ADI: 4587 GO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-117 DIVULG 17-06-2014 PUBLIC 18-06-2014) (destaquei)

Portanto, ainda que houvesse previsão na Lei Orgânica Municipal para tais pagamentos, esta norma não se sustentaria diante do texto constitucional.

Nesse sentido, vejamos como esse e. Tribunal de Justiça decidiu em casos idênticos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO – AFASTAMENTO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a ausência de efetiva citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto. 2. O inquérito civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, especialmente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções. 3.
Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo
. 4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.” (TJ-MT 00010738020118110085 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRÁTICA DE CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ART. 9º, X E ART. 11, I E II DA LIA – OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS – INCISOS I E II DO ART. 11 REVOGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO QUANTO A ESSES DISPOSITIVOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VERIFICADO – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELO CRIME DE CONCUSSÃO – IMPROBIDADE CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÀO – SANÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO APENAS DA MULTA CIVIL À NOVA LEGISLAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em cerceamento de defesa se as partes apelantes foram oportunizadas a produção de provas e memoriais e não o fizeram em decorrência de sua própria inércia. 2. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado. 3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º, §§ 1º e 2º da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. 4.
Verificada a conduta dolosa dos agentes públicos, com a obtenção de vantagem patrimonial indevida, inclusive reconhecida na esfera criminal, deve ser mantida a condenação pelo ato de improbidade administrativa, a teor do que dispõe o art. 9º da Lei n. 8.429/1992
. 5. Considerando a alteração da legislação no tocante à sanção da multa civil imposta, essa deve ser readequada aos novos parâmetros balizadores do art. 12 da LIA. 6. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000382-96.2014.8.11.0041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 172173678),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, acrescidos das razões aqui expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024